Tribunal: TJMT
Processo: 1013424-51.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO – APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 161/STF - AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO ATACADA – ARESTO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Em observância ao sistema de precedentes qualificados no ordenamento processual brasileiro, julgado o processo representativo da controvérsia, os demais recursos com idêntica matéria de direito contra decisão que coincidir com a orientação do STF deverão ser inadmitidos (art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC).
2. Em sede de julgamento pela sistemática de repercussão geral (Tema 161/STF), o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo à nomeação.
3. Se a decisão agravada negou seguimento ao recurso extraordinário por estar o aresto recorrido em conformidade com a tese firmada no paradigma RE 598.099/MS (Tema 161/STF) e inexistem novos elementos capazes de modificá-la, deve ser o presente recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1013424-51.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Posse e Exercício]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AFONSO WINTER JUNIOR - CPF: 695.869.001-00 (ADVOGADO), TIAGO DA SILVA DIAS - CPF: 050.870.921-01 (AGRAVADO), Nilton Borges Borgato (AGRAVANTE), BASÍLIO BEZERRA GUIMARÃES DOS SANTOS (AGRAVANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - MAURO MENDES (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), SECRETÁRIO DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (AGRAVANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), ORLANDO PEREIRA SANTANA JUNIOR - CPF: 971.821.841-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO – APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 161/STF - AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO ATACADA – ARESTO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em observância ao sistema de precedentes qualificados no ordenamento processual brasileiro, julgado o processo representativo da controvérsia, os demais recursos com idêntica matéria de direito contra decisão que coincidir com a orientação do STF deverão ser inadmitidos (art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC).

2. Em sede de julgamento pela sistemática de Repercussão Geral (Tema 161/STF), o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo à nomeação.

3. Se a decisão agravada negou seguimento ao Recurso Extraordinário por estar o aresto recorrido em conformidade com a tese firmada no paradigma RE 598.099/MS (Tema 161/STF), e inexistindo novos elementos capazes de modificá-la, deve ser o presente recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno proposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário em decorrência da aplicação da sistemática de repercussão geral (Tema 161/STF), com fundamento no artigo 1.030, I, do Código de Processo Civil.

Em síntese, o agravante alega que foi demonstrada a inaplicabilidade do tema 161 do STF, pois no caso no paradigma RE 598.099/MS trata-se do direito subjetivo do candidato aprovado dentro do número de vagas, enquanto que em relação ao presente caso, discute-se a possibilidade de excepcionar o direito subjetivo em cenários extremos.

Ao final, requer o provimento do agravo, a fim de que seja dado seguimento ao recurso extraordinário.

Sem contrarrazões (id. 86416977).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eméritos pares.

Em observância ao artigo 1.030, I e III, e § 2o, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao Tribunal local da decisão que:

a) negar seguimento a Recurso Extraordinário, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b)
negar seguimento ao
Recurso Especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos; e

c) sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.

Na análise do referido agravo, o Tribunal se limita a decidir tão somente
se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do §2o do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

Como se vê do relatório, o agravante alega que foi demonstrada a inaplicabilidade do tema 161 do STF, havendo distinção entre o caso do paradigma RE 598.099/MS em que há o direito subjetivo do candidato aprovado dentro do número de vagas e a questão discutida nos presentes autos, qual seja, a possibilidade de excepcionar o direito subjetivo em cenários extremos.

A propósito, colaciono a ementa do
Leading Case
RE 598.099-RG/MS (Tema 161):

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA. O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público. Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança. Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos. III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características:
a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário.
IV. FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. Esse entendimento, na medida em que atesta a existência de um direito subjetivo à nomeação, reconhece e preserva da melhor forma a força normativa do princípio do concurso público, que vincula diretamente a Administração. É preciso reconhecer que a efetividade da exigência constitucional do concurso público, como uma incomensurável conquista da cidadania no Brasil, permanece condicionada à observância, pelo Poder Público, de normas de organização e procedimento e, principalmente, de garantias fundamentais que possibilitem o seu pleno exercício pelos cidadãos. O reconhecimento de um direito subjetivo à nomeação deve passar a impor limites à atuação da Administração Pública e dela exigir o estrito cumprimento das normas que regem os certames, com especial observância dos deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança dos cidadãos. O princípio constitucional do concurso público é fortalecido quando o Poder Público assegura e observa as garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse princípio. Ao lado das garantias de publicidade, isonomia, transparência, impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação representa também uma garantia fundamental da plena efetividade do princípio do concurso público. V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (RE 598099, Relator(a):

Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-189 DIVULG 30-09-2011 PUBLIC 03-10-2011 EMENT VOL-02599-03 PP-00314 RTJ VOL-00222-01 PP-00521) (g.n.)

Quanto à matéria, o acórdão recorrido registrou o seguinte:

“(...)

No caso em apreço, o fato se amolda na hipótese “a”, ou seja, o Impetrante é candidata aprovada dentro do número de vagas previstas no Edital e o prazo de validade do certame expirou sem que a Administração empreendesse sua nomeação.

A combinação dessas duas circunstâncias converte a expectativa de direito da Impetrante em direito subjetivo à nomeação.

Por outro lado, o Impetrado não demonstrou a situação de necessidade superveniente, grave, e imprevisível, conforme definidas pelo STF no acórdão supra, que poderia eximi-lo do dever de nomear e frustrar o direito subjetivo do candidato.

Em sua defesa, aduz somente que em função da não conclusão de diversas obras de construção de novas escolas de Água boa, Cáceres, Campo Verde, Cuiabá, Juara, Primavera do Leste, Matupá e Sorriso e das reformas, não concluídas, em Alta Floresta, Barra do Garças, Sinop e Rondonópolis, o que, deveras, impactou na oferta de vagas e na nomeação durante o prazo do concurso. Por fim, atesta-se, perante tais informações, que o cenário econômico do Estado de Mato Grosso alterou -se de forma significativa - haja vista o Decreto de calamidade financeira (ID 17448035).

Essas alegações, por si só, não justifica o descumprimento do dever de nomeação, visto que são situações que não permeia a excepcionalidade, mas sim são circunstância totalmente habitual e previsível.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. ALEGAÇÃO DO ENTE DE IMPOSSIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA NÃO COMPROVADA. AGRAVO DO ESTADO DE RONDÔNIA DESPROVIDO.

1. É pacífica a jurisprudência dessa Corte ao firmar que candidato aprovado dentro do número de vagas previsto no edital do concurso tem direito subjetivo à nomeação no cargo em que habilitado.

2. O STF fixou o mesmo entendimento, atribuindo-lhe repercussão geral, ressalvando que o Estado pode deixar de chamar os aprovados em hipóteses excepcionais devidamente motivadas (RE 598.099/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 3.10.2011).

3. No caso dos autos o ente público se limitou a discorrer sobre percalços orçamentários e financeiros que o teriam impedido de proceder a nomeação, sem trazer qualquer comprovação do aduzido, o que não permite reconhecer a exceção que alega.

4. Em casos semelhantes, envolvendo o mesmo concurso público, as 1a. e 2a. Turmas desta Corte deram provimento ao recurso ordinário em favor do candidato: RMS 32.521/RO, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 6.9.2011; AgRg no RMS 32.891/RO, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 4.4.2011. 5. Agravo Regimental do ESTADO DE RONDÔNIA desprovido. (AgRg no RMS 32.367/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 03/02/2016 - Grifei).

Diante de todo o exposto, verificando-se que a Impetrante aprovada dentro do número de vagas para concurso público cujo prazo de validade expirou sem que a Administração efetuasse sua nomeação, tem direito líquido e certo.” (g.n.) (id. 33110957)

Da análise dos autos, a decisão recorrida consignou que o órgão fracionário determinou a nomeação do candidato impetrante, uma vez que, expirada a validade do certame, aquele se encontra aprovado dentro do número de vagas previstas no edital, enquanto a crise financeira alegada pela Administração Pública não se enquadra nas hipóteses previstas no referido paradigma.

Com efeito, por se encontrar o arresto recorrido em conformidade com a tese exarada no RE 598.099-RG/MS (Tema 161), foi negado seguimento ao recurso extraordinário.

Ademais, em caso semelhante, o Supremo Tribunal Federal concluiu pela aplicação do referido tema, além de ter asseverado que, para rever a conclusão acerca de eventual situação excepcional que justificasse a ausência da nomeação de candidato aprovado dentro do número de vagas em concurso público, seria necessário a reanálise da legislação infraconstitucional e do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela súmula 279/STF.

Nesse sentido:

"Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Direito à nomeação. Preterição comprovada pelo Tribunal de origem. 4
. Acórdão em consonância com a tese fixada no tema 161, da sistemática de repercussão geral. Direito à nomeação de candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas no edital. 5. A conclusão do Tribunal a quo pela ausência de situação excepcional a afastar direito à nomeação e o enfrentamento das questões prévias à análise do mérito não prescindem do exame de normas locais que vinculam o instrumento convocatório. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279, 280 e 454 do STF. Precedentes.
7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental desprovido. Sem majoração da verba honorária". (RE 1004381 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-218

DIVULG 31-08-2020

PUBLIC 01-09-2020). (g.n.)

Partindo dessas premissas, evidencia-se que o agravante não trouxe argumento capaz de modificar a decisão ora agravada, sendo o caso de manter a aplicação do tema 161, devendo ser mantida inalterada a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos moldes do que determina o artigo 1.030, I, alínea “b”, do CPC.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2021